Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-58.2026.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002207-58.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JANIE DA SILVA - CPF: 689.466.191-04 (RECORRENTE), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que, embora reconhecendo seu direito à progressão funcional, (i) fixou os efeitos financeiros a partir da citação judicial, sob o fundamento de ausência de prova da correta instrução do pedido, e (
ii
) incorreu em erro material ao determinar enquadramento em classe diversa da pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional de servidor público, quando preenchidos os requisitos legais; e (
ii
) analisar a quem incumbe o ônus de provar a correta instrução do requerimento administrativo - se ao servidor ou à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que concede reenquadramento em classe superior àquela postulada na petição inicial é
ultra petita
, devendo ser corrigida para se adequar aos limites do pedido, conforme os artigos 141 e 492 do CPC.

4. Conforme legislação municipal específica (art. 33, II, da LCM nº 3.507/2010) e jurisprudência do STJ, os efeitos financeiros da progressão funcional contam-se da data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência do fato gerador do direito.

5. Compete ao servidor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que se perfaz com a juntada do protocolo do requerimento e
a
comprovação de conclusão
de pós-graduação anterior à solicitação
. Cabe à Administração Pública, por ser a detentora do processo administrativo, o ônus de provar fato impeditivo, como a suposta instrução incompleta do pedido (art. 373, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Os efeitos financeiros da progressão funcional de
servidor público, uma vez preenchidos os requisitos legais de interstício e titulação, retroagem à data do protocolo do requerimento administrativo, por ser este o momento em que a Administração Pública é formalmente cientificada do fato gerador do direito. 2. Comprovado pelo servidor o protocolo do requerimento administrativo para fins de progressão funcional (fato constitutivo do direito), incumbe à Administração Pública, por ser a detentora do processo, o ônus de provar eventual irregularidade na instrução que impeça a concessão do benefício desde a data do pedido (fato impeditivo).

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 373, I e II, e 492; Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, art. 33, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1958528/RN, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Julgado em 21/02/2022,
DJe
15/03/2022; STJ, REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002207-58.2026.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: MARIA JANIE DA SILVA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA JANIE DA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva, no cargo de Enfermeira, desde 02/03/2020; b) encontra-se na Classe A, mas já preenche os requisitos para a progressão à Classe B, pois cumpriu o interstício de 3 anos e concluiu curso de pós-graduação com carga horária de 400 horas;
e
c) protocolou requerimento administrativo em 29/06/2023, mas a Administração Municipal permaneceu inerte, causando-lhe prejuízos financeiros. Requereu
o seu
reenquadramento na Classe B
e
a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que a reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos para a progressão à Classe B, quais sejam, o interstício de 3 anos e a titulação exigida
,
contudo, o conjunto probatório não permite concluir que o requerimento administrativo foi instruído com a certificação necessária para garantir o pleito de retroação
, razão pela qual
, o direito ao reenquadramento e às diferenças salariais deve ser contado a partir da citação judicial.
Julgou
parcial
mente

procedente a ação
para

determinar
o enquadramento da requerente na Classe C (erro material) a partir da data da citação
e
condenar
o requerido
ao pagamento das diferenças salariais e reflexos a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao fixar o marco inicial dos efeitos financeiros na data da citação, violando o artigo 33, II, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, que determina a contagem a partir da data do protocolo do requerimento; b) comprovou nos autos o protocolo do requerimento administrativo em 29/06/2023;
e
c) a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, pois caberia ao Município, que detém o processo administrativo, provar que a documentação estava incompleta. Requereu o provimento do recurso para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (29/06/2023) ou, subsidiariamente, na data em que completou o interstício (02/03/2023).

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença está correta, pois a recorrente não produziu prova cabal de que o requerimento administrativo foi devidamente protocolizado com todos os documentos necessários; b) a elevação de classe não é automática e a ausência de prova robusta impede a retroatividade dos pagamentos; c) aponta o erro material no dispositivo da sentença, que mencionou "Classe C" em vez de "Classe B", mas concorda com o mérito da decisão.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vedação ao julgamento
extra petita
.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido (
extra petita
) ou em quantidade superior à postulada (
ultra petita
). A sentença deve se ater aos limites objetivos da lide.

A violação a esse princípio acarreta a nulidade parcial do julgado, que pode ser decotado em grau de recurso para se adequar aos limites do pedido, como entende o STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - (...) DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. (...). (STJ. REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)”

No caso concreto, a parte recorrente postulou, na petição inicial, seu reenquadramento para a Classe “B”. A fundamentação da sentença analisou o direito da servidora à progressão para a Classe “B”, mas, no dispositivo, condenou o Município a enquadrá-la na Classe “C”.

Ademais, o próprio Município de Várzea Grande, em sua manifestação (ID
/PJe2
368981368) e contrarrazões (
ID/PJe2
368981369), reconheceu o equívoco, requerendo a correção para que a condenação se ajuste ao pedido formulado.

Portanto, a sentença incorreu em erro material, passível de correção de ofício, para adequar o dispositivo à fundamentação e aos limites do pedido.

Progressão Horizontal. Termo Inicial dos Efeitos Financeiros.

A progressão funcional dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande é regulamentada pela Lei Complementar nº 3.507/2010. Os requisitos para a promoção horizontal e o termo inicial dos seus efeitos financeiros estão definidos nos seguintes artigos:

“Art. 32
Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando
-se:

I - A
promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para
D.”

“Art. 33. O
acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago
: (...) II - a
contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do
interstício.”

“Art. 34. São
pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010
:

I -
cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe
A: (...) Classe B:
Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do
órgão;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao definir que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão por titulação é a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma conhecimento do fato gerador do direito.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. (...) a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ, de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. (...) 4. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. (...) (STJ.
AgInt
no REsp 1958528/RN, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Julgado em 21/02/2022,
DJe
15/03/2022)”

A controvérsia recursal reside na definição do termo inicial dos efeitos financeiros. A sentença fixou a data da citação, por entender que não havia prova de que o requerimento administrativo foi instruído com a certificação necessária.

Contudo, a sentença merece reforma.

A recorrente comprovou ter preenchido todos os requisitos legais para a progressão. Foi admitida em
02/03/2020
(
ID/PJe2
368981353), cumprindo o interstício de 3 anos em
02/03/2023
. Além disso, concluiu o curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho, com carga horária de 400 horas, em
09/03/2022
(
ID/PJe2
368981355), ou seja, antes mesmo de completar o requisito temporal.

Posteriormente, em
29/06/2023
, protocolou o requerimento administrativo pleiteando a elevação de classe (
ID/PJe2
368981354), cumprindo assim seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

O Município recorrido, em sua contestação, limitou-se a alegar genericamente que "não
é possível ter certeza de que o referido ato de provocação perante
à
Administração tramitou devidamente acompanhado do
certificado". Entretanto, não apresentou qualquer prova que desconstituísse o documento de protocolo ou que demonstrasse eventual irregularidade na instrução do pedido administrativo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Como detentor do processo administrativo, caberia ao Município juntá-lo aos autos para comprovar suas alegações, o que não ocorreu.
Vale frisar que
o documento de ID
/PJe2
368981354 contém data e número de processo, sendo prova suficiente da provocação administrativa.

Dessa forma, preenchidos os requisitos de tempo e titulação, e comprovada a solicitação administrativa, os efeitos financeiros devem retroagir à data do protocolo, conforme determina o art. 33, II, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença
para
:

a)
determinar
que o Município de Várzea Grande proceda ao reenquadramento funcional da parte reclamante na
Classe “B”
do cargo de Profissional de Nível Superior do SUS - Enfermeira;
e

b)
condenar
o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento, desde 29 de junho de 2023 até a efetiva implantação, com os devidos reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário
.

A
condenação
deverá
ser acrescida exclusivamente da Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir de cada vencimento até o efetivo pagamento, conforme EC nº 113/2021.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026